Tribunal: STF
Processo: HC 122255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INICIAL ININTELIGÍVEL. INOVAÇÃO DE PEDIDO. DEFICIÊNCIA DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.